Tribunal: STF
Processo: AI 461843
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA.
São
cabíveis embargos de declaração quando há obscuridade, omissão ou
contradição no acórdão embargado (cf. art. 535 do CPC). No presente
caso, não demonstra a parte embargante a ocorrência de qualquer uma
dessas hipóteses.
Embargos de declaração rejeitados.